Tribunal: TJMT
Processo: 1000543-91.2023.8.11.0100
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000543-91.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POSTO UNIAO DE BRASNORTE LTDA - CNPJ: 00.514.301/0001-33 (APELADO), HULGO MOURA MARTINS - CPF: 766.583.682-87 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MAILHO - CPF: 204.107.512-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSTO DE COMBUSTÍVEIS. ARMAZENAMENTO IRREGULAR DE COMBUSTÍVEL E USO DE EQUIPAMENTO EM MAU ESTADO. DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURAÇÃO IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais coletivos em Ação Civil Pública ajuizada em face do Posto União de Brasnorte Ltda., em razão de irregularidades apuradas em fiscalização da ANP: (i) ausência de termodensímetro em perfeito funcionamento, contrariando o Regulamento Técnico ANP nº 1/2007 e a Resolução ANP nº 9/2007; e (ii) armazenamento de combustíveis em tanques aéreos, em afronta à Resolução ANP nº 41/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a prática de tais condutas ilícitas configura dano moral coletivo, mesmo sem comprovação de habitualidade ou intenção dolosa, e se enseja o pagamento de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) assegura a reparação de danos morais e patrimoniais causados a interesses coletivos e difusos (art. 6º, VI, e art. 39, VIII), sendo a responsabilidade objetiva do fornecedor.

4.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que o dano moral coletivo prescinde da prova de sofrimento individual e configura-se in re ipsa, bastando a prática de conduta ilícita que viole valores transindividuais relevantes.

5.

No caso, restou comprovada a prática de condutas ilícitas pelo apelado, que violaram normas regulamentares de segurança e informação (Resolução ANP nº 9/2007 e Resolução ANP nº 41/2013), expondo consumidores a risco e afetando a confiança no mercado de combustíveis.

6.

A posterior cessação das irregularidades não afasta a responsabilidade pelo dano moral coletivo, pois o dano decorre da prática ilícita em si e do abalo a direitos fundamentais da coletividade.

7.

A indenização por danos morais coletivos tem caráter punitivo e pedagógico, devendo ser arbitrada em valor proporcional à gravidade da conduta e ao porte econômico do infrator, a fim de desestimular novas infrações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prática de infrações administrativas que violem normas de segurança e informação no fornecimento de combustíveis, ainda que de forma pontual e sem demonstração de habitualidade ou dolo, configura dano moral coletivo in re ipsa.

2.

A reparação do dano moral coletivo visa resguardar direitos transindividuais e tem caráter pedagógico-punitivo, cabendo ao Judiciário fixar valor adequado à gravidade da conduta e ao porte econômico do infrator.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, I, III e VI; 12; 39, VIII; Lei nº 7.347/85, art. 1º, II; Resolução ANP nº 9/2007; Resolução ANP nº 41/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1610821/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 30.11.2020, DJe 04.12.2020; TJ-MT, EI 156176/2014, Rel. Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, j. 01.12.2016, DJE 23.01.2017; TJ-MT, Ap 6446/2013, Rel. Dr. Sebastião Barbosa Farias, j. 24.09.2013, DJE 06.12.2013.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Eminentes pares

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos da Ação Civil Pública proposta em face do POSTO UNIÃO DE BRASNORTE LTDA, que julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de danos morais coletivos.

Da análise dos autos, verifica-se que a demanda foi proposta pelo Ministério Público após fiscalização promovida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), na qual foram constatadas duas infrações praticadas pelo estabelecimento requerido: a não apresentação de
termodensímetro
acoplado à bomba de etanol em perfeito estado de funcionamento, em violação aos itens 4 e 4.2 do Regulamento Técnico ANP nº 1/2007, estabelecido pela Resolução ANP nº 9/2007; e o armazenamento irregular de combustíveis em tanques aéreos, em desacordo com o art. 22, inciso XIII, da Resolução ANP nº 41/2013.

Na petição inicial, o Ministério Público pleiteou, em sede de tutela de urgência, a imposição de obrigação de fazer para que o requerido cessasse imediatamente as condutas ilegais de armazenar combustíveis em tanques aéreos e transferir combustível direto de carreta para caminhão de menor volume, bem como regularizasse os
termodensímetros
acoplados às bombas. No mérito, requereu a confirmação da tutela e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Após o deferimento da tutela antecipada, o feito tramitou regularmente. Em sua contestação, o requerido alegou que o
termodensímetro
foi substituído em menos de 48 horas após o apontamento da irregularidade e que o armazenamento irregular de combustível não ocorria de forma habitual, mas apenas em razão da desistência de um cliente após o carregamento do produto junto à distribuidora, associada à quebra da carreta durante o transporte. Sustentou que a agência fiscalizadora atestou a qualidade do produto e não apontou qualquer alteração que pudesse caracterizar dano ao consumidor.

Em sede de decisão saneadora, ficou estabelecido o prosseguimento do feito apenas quanto à pretensão indenizatória, pois o Ministério Público reconheceu a perda do objeto em relação às obrigações de fazer e não fazer.

Na sentença ora recorrida, o magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais coletivos, sob o fundamento de que o descumprimento daquelas normas administrativas, por si só, não caracterizaria dano moral coletivo, por não constituir "violação qualificada ao ordenamento jurídico", pois segundo entendeu, "o evento danoso deve ser reprovável, intolerável e extravasar os limites do individualismo, atingindo valores coletivos e difusos primordiais".
Considerou também que não ficou comprovada prática intencional e corriqueira que colocasse em risco a segurança pública.

Insatisfeito, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, argumentando que o magistrado
a quo
se equivocou ao não reconhecer o dano moral coletivo, uma vez que a simples inobservância das normas regulamentares que determinam a manutenção adequada de equipamentos e o armazenamento seguro de combustíveis já viola direitos básicos dos consumidores, notadamente o direito à informação e à segurança. Alega que houve abalo à confiança dos consumidores e que a indenização também deve cumprir função pedagógica, desestimulando a reiteração da conduta ilícita.

O apelado apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção da sentença e reiterando que não houve dano direto ou indireto ao consumidor, nem tampouco alteração na qualidade ou quantidade do combustível fornecido. Afirmou que o armazenamento irregular se deu por motivos fortuitos e não como prática habitual.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo provimento do recurso, ressaltando que as condutas autuadas violaram direitos básicos do consumidor, especificamente o direito à informação correta e à segurança dos produtos e serviços, ensejando reparação civil pelo dano moral coletivo. Destacou ainda que, ao contrário do dano moral individual, o dano moral coletivo prescinde da demonstração de prejuízos concretos, bastando a prática de conduta ilícita que viole direito de conteúdo extrapatrimonial da coletividade (dano moral
in
re

ipsa
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025